Tribunal: TJMT
Processo: 1019717-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019717-95.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), JULIANO BORGES ALVES - CPF: 776.510.901-44 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA FALCAO APOITIA - CPF: 808.378.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA FALCÃO APOITIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELBIO JOSÉ APOITIA (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE AUXILIADORA APOITIA - CPF: 284.364.901-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE LOCALIZAR VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR – PESQUISA PELO SISTEMA SISBANJUD NA MODALIDADE TEIMOSINHA – IMPOSSIBILIDADE – PESQUISA REALIZADA EM PERÍODO RECENTE – FALTA DE JUSITIFICATIVA PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Embora não se desconheça a possibilidade e a necessidade de utilização dos instrumentos disponibilizados ao Poder Judiciário a fim de dar efetividade à execução, se mostra descabido o uso reiterado de medidas constritivas que fatalmente resultarão em diligência inócuas, ainda mais quando o agravado sequer foi encontrado para responder à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 0001660-67.2012.811.0053, manejado em face de JULIANO BORGES ALVES, indeferiu o pedido de penhora
on-line
via SisBanjud, na modalidade teimosinha.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a ação se arrasta há mais de 10 (dez) anos e que, da última decisão que deferiu a penhora on-line, já transcorreram mais de 02 (dois) anos sem que o agravado tenha liquidado o débito, razão pela qual pugnou novamente pelo bloqueio, na modalidade conhecida como “teimosinha”.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Diante das sucessivas negativas de citação pessoal do demandado, ora agravado, ao longo da lide, não vieram aos autos as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora
on-line
via Sisbajud, na modalidade teimosinha.

A exemplo do Sisbajud, são várias as ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário no sentido de atribuir celeridade ao processo e garantir o direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não pode ser aproveitado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante, na modalidade “teimosinha”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No presente caso, a fase de execução passou a tramitar em 2018 e a medida pleiteada pelo ora exequente/agravante foi deferida em período muito próximo, mais precisamente em 03/03/2022, sem que tenha sido encontrado valor significativo.

Deste modo, embora não se desconheça a possibilidade e a necessidade de utilização dos instrumentos disponibilizados ao Poder Judiciário a fim de dar efetividade à execução, se mostra descabido o uso reiterado de medidas constritivas que fatalmente resultarão em diligência inócuas, ainda mais quando o agravado sequer foi encontrado para responder à execução.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023